Tribunal: STF
Processo: ARE 1423449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - PEDIDO NÃO FORMULADO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO IDAF PROVIDO - CAUSA MADURA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA/REGULAMENTAR = ATIVISMO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE CONTRARIA EXPRESSAMENTE A CONSTITUIÇÃO - VEDAÇÃO - PAGAMENTO POR SUBSÍDIO - PREJUDICADO RECURSOS CONHECIDOS - SENTENÇA ANULADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. A sentença, ato judicial que busca a fixação do direito litigioso, tem como parâmetros as questões formuladas pelas partes, sendo vedado, nos termos dos artigos 141 e 498 ambos do CPC, conhecer de questões que não foram objeto de manifestação. Nulidade da sentença reconhecida.



    2. Adota-se a teoria da causa madura, quando o feito, devidamente instruído, possibilitar em grau recursal a prolação de decisão em razão de nulidade reconhecida da sentença, conforme artigo 1.013, §3º, II, do CPC.



    3. A administração pública está adstrita ao princípio da legalidade na produção de seus atos, não podendo conformar-se a concessão do adicional de periculosidade com a simples menção legal de sua existência, principalmente quando carecer de regulamentação.



    4. O princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser acolhido de forma contrária a toda a construção constitucional com a invasão de competências e ativismo judicial.



    5. A despeito da previsão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, o adicional de insalubridade, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna, não é auto aplicável aos servidores públicos, sendo condicionado a regulamentação. Precedentes do TJ/ES.



    6. A regra normativa estadual extraída do artigo 97, § 4º da Lei Complementar nº 46/97, que garante o direito ao adicional de insalubridade ao servidor público estadual carece de regulamentação. Precedentes T.J/ES



    7. Recursos conhecidos. Sentença anulada.



    8 — Pedido vestibular improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, XXXV, 6º, 7º, XXIII, 93, IX e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente